Tribunal: TJES
Processo: 5015134-13.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015134-13.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REMILDA ALTOE MARQUES GOMES
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015134-13.2024.8.08.0011

Recorrente: REMILDA ALTOE MARQUES GOMES

Recorrida: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. “CONTRIBUIÇÃO AAB”. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PEDIDO RECURSAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
REMILDA ALTOE MARQUES GOMES
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar a ré,
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB
, à restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Sustenta a parte autora que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de "CONTRIBUIÇÃO AAB", sem que jamais tenha contratado ou autorizado tais débitos. Por fim, busca a parte demandante a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro descontado indevidamente (R$565,04).

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1.
DECLARAR
a inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes, referente à “CONTRIBUIÇÃO AAB", determinando que a requerida providencie a liberação da margem consignável da autora perante a base do INSS, no prazo máximo de cinco dias, contados da publicação da sentença, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2.
CONDENAR
a requerida a restituir à autora o montante de R$ 282,52 (duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), de forma simples, acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação, e aplicação da taxa SELIC a partir da citação em diante, índice que já contempla os juros e a correção monetária. 3.
JULGAR IMPROCEDENTE
os demais pedidos.

Em recurso inominado, a autora
REMILDA ALTOE,
sustenta que os descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, ultrapassando o mero dissabor. Assevera, ainda, que a conduta da ré violou sua dignidade e tranquilidade, gerando-lhe angústia e aflição. Por fim, almeja a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A questão central do recurso cinge-se a decidir sobre (i) a configuração do dano moral em razão dos descontos indevidos e (ii) a aplicabilidade da repetição de indébito em dobro.

Sobre o tema, a Lei 8.078/90 visa à proteção ao consumidor, especialmente o hipervulnerável, como é o caso da recorrente, pessoa idosa, sendo um dos pilares da ordem econômica, conforme preceitua o art. 170, V, da Constituição Federal. O dano moral, por sua vez, configura-se pela lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psíquica e a tranquilidade, que causem sofrimento, angústia ou humilhação que fujam à normalidade do convívio social.

No caso em questão, verifico que a autora demonstrou, por meio dos extratos do INSS, a ocorrência dos descontos indevidos em seu benefício. Por sua vez, a
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB
não logrou êxito em comprovar a legitimidade de tais descontos.

Após análise dos autos, tenho que assiste razão parcial à recorrente. A subtração indevida de valores de benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, não pode ser considerada um mero aborrecimento. Tal prática abusiva gera insegurança e aflição que abalam a tranquilidade do consumidor, configurando o dano moral
in re ipsa
, passível de indenização. A conduta da recorrida revela profundo descaso, o que justifica a fixação de indenização em
R$3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra razoável e proporcional.

Quanto à repetição do indébito, a sentença também merece reforma, para determinar a devolução em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, dado que restou comprovado nos autos os descontos indevidos na conta da consumidora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, para reformar em parte a r. sentença para:

a) CONDENAR a ré,
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB
, a pagar à autora,
REMILDA ALTOE MARQUES GOMES
, a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

b) DETERMINAR que a restituição dos valores descontados seja na forma dobrada, com atualização monetária conforme a sentença.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)